Tribunal: TJMT
Processo: 0031371-17.2016.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0031371-17.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NOEME ALVES DOS SANTOS - CPF: 462.880.072-34 (EMBARGADO), ELIANE MENDES MULLER AFFI - CPF: 109.553.131-04 (ADVOGADO), ROBERTO BATISTA DA CRUZ - CPF: 927.629.991-20 (EMBARGADO), SEBASTIAO FERREIRA DE ARRUDA - CPF: 326.216.631-68 (EMBARGADO), SEVERINO VIEIRA DA CUNHA - CPF: 207.400.851-15 (EMBARGADO), BENEDITO VIEIRA DA CUNHA (EMBARGADO), ANTONIO GOMES LIMA - CPF: 216.426.132-15 (EMBARGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BENEDITO VIEIRA DA CUNHA - CPF: 317.698.531-20 (EMBARGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0031371-17.2016.8.11.0041

Embargos de Declaração nº
0031371-17.2016.811.0041

Embargante:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Embargados:
Noeme Alves dos Santos, Roberto Batista da Cruz, Sebastiao Ferreira de Arruda, Severino Vieira da Cunha, Antonio Gomes Lima e Benedito Vieira da Cunha

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
APELAÇÃO
–
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
NEGATIVAÇÃO DE NOME INDEVIDA –
DANO MORAL VERIFICADO – ARBITRAMENTO EM VALOR RAZOÁVEL – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA –
OBSCURIDADE NÃO VERIFICADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO
.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento de valor razoável e que atenda ao caráter pedagógico.

É fato gerador de danos morais a indevida negativação do nome do consumidor.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, necessário o apontamento dos vícios descritos pela regra do art. 1.0122 do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0031371-17.2016.8.11.0041

Embargos de Declaração nº
0031371-17.2016.811.0041

Embargante:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Embargados:
Noeme Alves dos Santos, Roberto Batista da Cruz, Sebastiao Ferreira de Arruda, Severino Vieira da Cunha, Antonio Gomes Lima e Benedito Vieira da Cunha

RELATÓRIO.

E. CÂMARA:

Embargos de Declaração
opostos por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
contra acórdão que,
à unanimidade, des
proveu
a Apelação nº
0031371-17.2016.811.0041
, assim ementado:

“APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO DE NOME INDEVIDA – DANO MORAL VERIFICADO – ARBITRAMENTO EM VALOR RAZOÁVEL – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento de valor razoável e que atenda ao caráter pedagógico.

É fato gerador de danos morais a indevida negativação do nome do consumidor.”

Sustenta que o acórdão embargado
“incorreu em obscuridade ao considerar ao manter a responsabilização da apelante – ora embargante – que negativou o nome dos embargados no exercício regular do direito”.

Após discorrer sobre a situação fático-jurídica, pugna pelo provimento dos Embargos de Declaração e prequestiona os
arts.

302 e 1.008 do CPC, bem como ao art. 188, I, do CC.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0031371-17.2016.8.11.0041

Embargos de Declaração nº
0031371-17.2016.811.0041

Embargante:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Embargados:
Noeme Alves dos Santos, Roberto Batista da Cruz, Sebastiao Ferreira de Arruda, Severino Vieira da Cunha, Antonio Gomes Lima e Benedito Vieira da Cunha

MÉRITO.

E. CÂMARA:

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

Ocorre que, bem pontuado o conteúdo destes embargos, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no acórdão.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

O
acórdão impugnado que,
à unanimidade, des
proveu
a Apelação nº
0031371-17.2016.811.0041
, foi assim ementado:

“APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO DE NOME INDEVIDA – DANO MORAL VERIFICADO – ARBITRAMENTO EM VALOR RAZOÁVEL – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento de valor razoável e que atenda ao caráter pedagógico.

É fato gerador de danos morais a indevida negativação do nome do consumidor.”

Em que pese a alegações, não se verifica a mencionada obscuridade.

O acórdão não se mostra de difícil entendimento, ou seja, não se verifica que a redação do acórdão não seja clara ao ponto de dificultar a compreensão ou interpretação. E tanto é que a embargante conseguiu ler e entender de forma suficiente para opor seus Embargos de Declaração, em que sustentou tão somente o vício da obscuridade.

Veja o fragmento do v. acórdão:

“
O cerne desta Apelação é saber se é caso de reforma da sentença impugnada, para julgar improcedente a
Ação de Indenização por Danos Morais proposta por
Noeme Alves dos Santos, Roberto Batista da Cruz, Sebastiao Ferreira de Arruda, Severino Vieira da Cunha, Antonio Gomes Lima e Benedito Vieira da Cunha

em face de
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
, aqui apelante
.

Cuida-se de Apelação
interposta pela requerida,
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
,
a fim de obter a reforma e, por consequência, a improcedência da
Indenização por Danos Morais proposta por
Noeme Alves dos Santos, Roberto Batista da Cruz, Sebastiao Ferreira de Arruda, Severino Vieira da Cunha, Antonio Gomes Lima e Benedito Vieira da Cunha
,
bem assim a exclusão da condenação ao pagamento de R$5.000,00 para cada um dos requerentes apelados a título de compensação moral
.

O fundamento do pedido de condenação da requerida, aqui apelante, por danos morais advém da negativação do nome dos autores apelados, decorrente da cobrança de faturas de energia elétrica, cujo débito os autores apelados alegaram serem indevidos, em razão da decisão de deferimento de liminar e da sentença de procedência da anterior Ação de Revisão Contratual nº 19758-49.2006.811.0041, código nº 256409, que propuseram em face da aqui apelante, Energisa, na 9ª Vara Cível de Cuiabá.

Os autores apelados alegaram em sua petição inicial, desta Ação de Indenização, proposta em 24.8.2016, que a requerida, aqui apelante, Energisa, procedeu a negativação de seus nomes por dívidas vencidas em 2011, 2012 e 2013, isso em 06.2.2016, época em que tinham a seu favor, na anterior Ação de Revisão Contratual, proposta em 24.10.2006, o deferimento, ocorrido em 31.10.2006, de liminar consistente na vedação da negativação pelas referidas dívidas.

Alegam que a liminar foi confirmada pela sentença, proferida em 21.1.2016, que deu procedência para a anterior Ação de Revisão Contratual, fato este que demonstra a ilicitude da negativação dos nomes.

Por sua vez, a requerida, Energisa, aqui apelante, defende a licitude da negativação, ao argumento de que a sentença de procedência da anterior Ação de Revisão Contratual nº 19758-49.2006.811.0041, código nº 256409, foi reformada, na integra, pelo acórdão da Apelação nº 65572/2016, proferido em 13.9.2016.

A sentença impugnada acolheu a tese dos autores apelados e concluiu ser indevida a negativação feita no curso da anterior Ação de Revisão Contratual, máxime durante o período de vigência do deferimento da liminar de vedação da negativação.

O prolator da sentença ora combatida entendeu que a negativação somente poderia ter ocorrido após 16.10.2017, ou seja, quando ocorreu o trânsito em julgado do acordão da Apelação nº 65572/2016, que reformou, na integra, a sentença de procedência da anterior Ação de Revisão de Contrato.

Pois bem
. Com razão o prolator da sentença impugnada, porquanto revela mesmo indevida a negativação feita em 06.2.2016, ou seja, durante o período de vedação determinado, inicialmente pelo deferimento da liminar, ocorrido em 31.10.2006, mantido pela sentença de procedência, proferida em 21.1.2016.

Oportuno consignar que ao contrário da tese da requerida, aqui apelante, Energisa, a reforma da sentença pelo acórdão da Apelação nº 65572/2016 não torna válida a negativação feita no período que a vedação ainda era válida.

Os efeitos do deferimento da liminar somente deixaram de irradiar quando transitado em julgado o acórdão da Apelação nº. 65572/2016. Antes disso, o deferimento da liminar ainda repercutida.

Oportuno consignar que o fato da Apelação ter sido recebida no duplo efeito, notadamente, no efeito suspensivo, não legitima a negativação feita no período de vigência da vedação da negativação.

O efeito suspensivo, embora tenha suspendido a eficácia da sentença, apenas impediu que a referida sentença surtisse efeitos até o julgamento do recurso. Todavia, não retirou a validade da liminar inicialmente deferida.

Logo com razão o fragmento da sentença, que se transcreve, que reconheceu a ilicitude da negativação:

“
Pretendem os Autores o recebimento de indenização por danos morais que alegam ter experimentado em decorrência da inserção de seus nomes nos órgão de proteção de crédito, por débitos que alegam ser indevidos, em razão da liminar e consequente sentença de procedência proferida nos autos da Ação de Revisão Contratual, Processo nº 19758-49.2006.811.0041 – Código: 256409, que tramitou na 9ª Vara Cível de Cuiabá/MT.

A Requerida, por sua vez, sustenta que agiu nos exatos termos da legislação vigente, considerando que a sentença referida pelos Autores foi reformada pelo Tribunal de Justiça, que entendeu pela legalidade das clausulas previstas nos contratos firmados entre as partes, em decorrência, devem ser cumpridas todas clausulas, inclusive o pagamento do financiamento de custeio das obras de eletrificação.

Pois bem, da análise dos autos é possível constatar que a Ação Revisional proposta pelos ora Autores, versava acerca da obrigação de pagar as parcelas relativas ao “Instrumento Particular de Contrato de Eletrificação e outras avenças” firmado com cada um dos Autores, sendo que na decisão proferida no dia 31/10/2006 foi concedida a liminar, nos seguintes termos:

“Ante ao exposto, com fulcro no art. 273, § 7º, do CPC (parágrafo incluído por força da Lei nº 10.444/02), defiro initio litis liminar de medida cautelar inominada, em caráter incidental do processo ajuizado, por conseguinte, determino à Ré que se abstenha de inserir, cumulativamente, nas faturas vincendas, as parcelas relativas ao “Instrumento Particular de Contrato de Eletrificação Rural e Outras Avencas” firmado com cada um dos Autores, de modo que a cobrança desses valores deverá ser efetivada de forma estanque ao consumo de energia elétrica, ou seja, em outra fatura, boleto etc. Quanto ao pedido de determinação à Ré de que se abstenha de suspender ou interromper o fornecimento de energia elétrica pelo inadimplemento das contas vencidas, nas quais há a concomitância da cobrança do financiamento e do consumo efetivo, o defiro, todavia a eficácia desta decisão ficará condicionada ao depósito em Juízo dos valores referentes ao consumo de energia lançado nas faturas de cada um dos Autores, o qual, diante da urgência da medida, deverá ser realizada até três dias do cumprimento, sob pena de sua revogação.

Intime-se a Ré de que deverá cumprir o determinado nesta decisão, sob pena de incidir em multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por analogia ao disposto no art. 461, CPC c/c art. 273, § 3º e art. 799, todos, do CPC, sem prejuízo da multa prevista no parágrafo único, do art. 14, do CPC, caso haja desobediência a este provimento de caráter liminar. Esta medida cautelar alberga os Autores arrolados na petição inicial, titulares das seguintes Unidades Consumidoras: UC 7439016; UC 7437692; UC 7439385, UC 7439326; UC 7428260; UC 7428189; UC 7438664; UC 743802; UC 7439318; UC 7438400; UC 7437315; UC 7991924; UC 8984999; UC 8984921; UC 7437218; UC 8985162; UC 8985154; UC 8985146 e UC 8989435.

Desde já fica consignado que esta decisão não impedirá a incidência dos encargos contratuais estabelecidos no “Instrumento Particular de Contrato de Eletrificação Rural e Outras Avencas”, os quais somente serão, na hipótese de procedência dos pedidos, revisados quando da resolução do mérito da lide. Cite-se a Ré para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela autora (CPC, art. 285 e 319). Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.”

E a sentença proferida em 21/01/2016 resolveu o mérito, com o seguinte dispositivo:

“(...) Diante do exposto, com fulcro no artigo 269, I do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos da inicial, pelas razões fundamentadas, para: DECLARAR revisado o contrato e NULAS as cláusulas contratuais que autorizam a cobrança da tarifa de participação financeira referente ao programa de eletrificação rural ‘Luz no Campo’, estendendo aos requerentes os benefícios da gratuidade do Programa “Luz para todos”. Expeça-se alvará para liberação dos valores depositados nos autos em favor da requerida, devendo esta reconhecer as quitação das faturas de consumo pagas, excluindo o valor de cobrança tarifa de participação financeira referente ao programa de eletrificação rural ‘Luz no Campo’, reconhecida nestes autos como nula. Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), na forma prevista no artigo 20, § 4°, do CPC. P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de quinze (15) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, conforme determinado no capitulo 6, seção 16, item 29, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se.”

Por conseguinte, diante da interposição de recurso de Apelação pela Energisa – numero do protocolo: 65572/2016, foi proferido Acórdão no dia 13/09/2016:

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – ELETRIFICAÇÃO RURAL – PROGRAMA LUZ NO CAMPO – SUBSTITUIÇÃO PELO PROGRAMA LUZ PARA TODOS – BENEFÍCIOS NÃO ESTENDIDOS – VALIDADE DAS CLAUSULAS CONTRATUAIS – PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO USUÁRIO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE STJ – INVERSÃO ÔNUS SUCUMBENCIAIS - SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Não há que se falar em extensão dos benefícios do “Programa Luz para Todos” aos usuários que firmaram contrato com a concessionária sob à égide do “Programa Luz no Campo”. O Superior Tribunal de Justiça, ao processar e julgar o REsp 1.243646/PR, em sede de Recurso Repetitivo, nos termos do artigo 543-C do CPC, firmou posicionamento no sentido de que a participação financeira do consumidor no custeio de construção de rede elétrica não é, por si só, ilegal, uma vez que, na vigência do Decreto n. 41.019/57, havia previsão normativa de obras que deviam ser custeadas pela concessionária, pelo consumidor ou por ambos.

Observa-se dos extratos de registro no Serasa anexados pelos Autores, que apesar dos débitos estarem vencidos desde 2011, 2012, 2013, o registro nos órgãos de proteção ao crédito só foram realizados no dia 06/02/2016.

Verifico das provas carreadas aos autos, que a Ação de Revisão Contratual, Processo nº 19758-49.2006.811.0041 – Código: 256409, que tramitou na 9ª Vara Cível de Cuiabá/MT, somente transitou em julgado no dia 16/10/2017, motivo pelo qual, as cobranças passaram a ser legitimas somente a partir deste data.

Sendo assim, os Autores ingressaram com a presente ação em 24/08/2016, tendo sido deferida a liminar às fls. 122/127 determinando que a parte Requerida exclua os dados dos autores dos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA, PEFIN, REFIN e CONGÊNERES) no que concerne as cobranças ora discutidas.

Constata-se que restou incontroverso nos autos tanto a existência de Ação Revisional proposta em face da empresa requerida, quanto a negativação em nome dos requerentes, fato este que ensejou o ajuizamento da presente ação indenizatória.

A insurgência do Requerido residiu na alegação de ausência de conduta ilícita no que tange a inscrição do nome dos requerentes junto aos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que aduziu ter agido no exercício regular de seu direito.

Pois bem.

De acordo com a presente demanda, observa-se que apesar da pendência de referida revisional, a empresa requerida, procedeu à restrição creditícia no dia 06/02/2016, ou seja, negativando o nome dos requerentes no momento em que a dívida ainda estava sendo discutida em juízo, levando em consideração que a sentença foi proferida naqueles autos em 21/01/2016, e o recurso de apelação foi julgado no dia 13/09/2016.

Ora, inegavelmente, tal empresa Requerida agiu ilicitamente no caso em apreço.

Considerando a pendência da discussão do débito em juízo, à época do apontamento, constata-se que até que fosse proferida a decisão definitiva, os Autores não poderiam ser taxados como inadimplentes.

Em suma, a negativação nos cadastros de impontuais, ante à pendência judicial, traz como grande consequência o dano moral, porque o inscrito, indubitavelmente, terá sua credibilidade estremecida, antes mesmo de ser constatada a validade ou não da dívida.

A este respeito, colhe-se do entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"AÇÃO CAUTELAR. DÍVIDA EM JUÍZO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASA. SPC. INSCRIÇÃO. INADEQUAÇÃO. PRECEDENTES DO TRIBUNAL. RECURSO ACOLHIDO. - Nos termos da jurisprudência desta Corte, estando a dívida em juízo, inadequada em princípio a inscrição do devedor nos órgãos controladores de crédito." (REsp n. 263546 / SC - Rel. Min. Sálvio De Figueiredo Teixeira).

"CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL. PREVENÇÃO. NORMAS REGIMENTAIS. NÃO CONHECIMENTO. INSCRIÇÃO NO SERASA, SPC e AFINS. PREVISÃO LEGAL. AÇÃO ORDINÁRIA REVISIONAL E AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. CPC, ART. 273. PERMISSÃO DO REGISTRO PELO TRIBUNAL ESTADUAL. DESCABIMENTO. LEI N. 8.078/90, ART. 43, § 4º. CC, ART. 160, [...] III. Caso, todavia, em que, havendo discussão jurídica sobre o débito, pertinente a manutenção da tutela antecipatória do pedido de exclusão ou não inclusão do nome dos devedores de tais órgãos com o fim de assegurar a eficácia do processo, sob pena de se frustrar, ao menos em parte, o direito nele discutido. IV. Recurso conhecido em parte e, nessa parte, provido". (Resp. nº 456412/SP, Quarta Turma, Relator Ministro ALDIR PASSARINHO JÚNIOR, DJU 26/5/2003).

"PROCESSUAL CIVIL TUTELA ANTECIPADA AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. Desde que pendente de decisão judicial o valor do débito, e ponderáveis as razões do devedor, justifica-se a concessão de tutela antecipada para impedir a inclusão de seu nome no rol dos inadimplentes nos órgãos controladores de crédito. Precedentes. Recurso especial provido." (Resp. 435134/SP, Terceira Turma, Relator Ministro CASTRO FILHO, DJU 16/12/2002)."

No presente caso, a jurisprudência tem o entendimento consolidado de que, estando o débito sendo discutido em juízo, não é possível o cadastro do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito.

Nesse sentido:

E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DÍVIDA SUB JUDICE – REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – RESTRIÇÃO CREDITÍCIA INDEVIDA – CONDUTA ABUSIVA DA EMPRESA REQUERIDA – ABALO DE CRÉDITO EVIDENCIADO – DANO MORAL PRESUMIDO – DEVER DE INDENIZAR – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Estando os débitos existentes sub judice, discutindo-se os valores devidos em conformidade com o entendimento do STJ, é caracterizado o dano moral passível de reparação no momento em que a proibição do credor em inscrever o devedor em órgãos de proteção ao crédito (SERASA, SPC, etc.), não for observada. Assim, enquanto perdurar ação revisional que discuta em juízo a composição da dívida, é indevida a negativação. Recurso de apelação cível do réu conhecido e improvido. RECURSO ADESIVO – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR – OBSERVAÇÃO DE CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA COM ARRIMO NO § 3º DO ART. 20 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I) O valor da indenização por danos morais não pode ser exorbitante, devendo satisfazer o ofendido, em face do prejuízo sofrido, bem como atender o caráter pedagógico e punitivo da medida, sem contudo proporcionar o enriquecimento sem causa da vítima. Quantum indenizatório majorado. II) Fixado o dano moral e em se tratando de responsabilidade civil extracontratual, os juros moratórios devem fluir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça. III) Por ter havido condenação, incide, no caso, o § 3º do art. 20 do CPC, pelo qual a verba deve ser fixada entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% do valor da condenação, de acordo com os parâmetros contidos nas alíneas a a c do mesmo dispositivo. VI) Honorários advocatícios fixados em 15% sobre a condenação, patamar apto a remunerar condignamente o advogado, considerando a importância e a natureza da causa, o zelo do casuístico, mas também que o serviço prestado não envolveu grande complexidade, mantendo inalterada a sentença neste aspecto. V) Recurso adesivo do autor conhecido e parcialmente provido. (TJ-MS - APL: 08417828720138120001 MS 0841782-87.2013.8.12.0001, Relator: Des. Dorival Renato Pavan, Data de Julgamento: 06/04/2015, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/04/2015)

Portanto, está claro, outrossim, ter o Requerido abusado de seu direito de credor, ao negativar os nomes dos requerentes nos órgãos controladores de crédito, ante à pendência judicial do débito.

Destarte, patenteada a existência do abalo moral, necessário é o ressarcimento pecuniário pelos prejuízos sofridos.

Atinente aos danos morais, sobreleva atentar para a dificuldade de sua comprovação no caso dos autos, porquanto o sofrimento psicológico ou angústia que alegadamente acometeram o autor constituem questões de ordem interna ou subjetiva, raramente descritíveis ou testemunháveis por outras pessoas que não a própria vítima ou alguém de muito íntima relação.

Justamente para essas situações, portanto, admite-se amplamente que se presuma a ocorrência dos danos morais mediante a simples análise das circunstâncias de fato que lhes deram causa, ou seja, da efetiva potencialidade danosa do evento.

Entendo que o quantum indenizatório deve ser fixado com ponderação, levando-se em conta o dano experimentado, a conduta que o causou e a situação econômica das partes. Não deve, pois, ser excessivo, para evitar enriquecimento sem causa de quem o recebe, nem deve ser inexpressivo, estimulando a reincidência da parte condenada.

Dos autos, é possível vislumbrar que a negligência em que incorreu a ré, quando inscreveu o nome dos requerentes no cadastro de proteção ao crédito na pendência de Ação Revisional, caracterizando-se, portanto, negativação indevida, certamente acarretou considerável prejuízo emocional e desconforto.

Por um critério de razoabilidade, deve a indenização ser fixada, considerando o tempo de restrição, os transtornos gerados e a capacidade econômica da ré, atendendo aos objetivos da reparação civil, quais sejam, a compensação do dano, a punição ao ofensor e a desmotivação social da conduta lesiva, sem que gere um enriquecimento sem causa à vítima.
”

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento de valor dentro do critério da razoabilidade.

Neste norte, veja a ementa da Apelação também julgada por esta Câmara, isso em 29.8.2018:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DÉBITO C/C DANO MORAL – INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DE NOME – DANO MORAL ARBITRADO EM VALOR QUE NÃO ATENDE O CARÁTER PEDAGÓGICO – POSSIBILIDADE DA MAJORAÇÃO – INÍCIO DOS JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – SUMULA 54 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS DENTRO DOS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS PELA REGRA PRÓPRIA À ESPÉCIE – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento em valor razoável e que atenda ao caráter pedagógico
.

O início dos juros de mora em condenação por danos morais de relação extracontratual se dá a partir da data do evento danoso (Sumula 54 do STJ).” (grifei).

Quanto ao valor da compensação moral, arbitrada em R$5.000,00 para cada um dos requerentes, apelados, não se revela desproporcional e também não gera enriquecimento indevido, máxime se considerado que será devida apenas para três dos autores apelados.

Ocorre que a Ação embora tenha sido proposta por 06 pessoas (
Noeme Alves dos Santos, Roberto Batista da Cruz, Sebastiao Ferreira de Arruda, Severino Vieira da Cunha, Antonio Gomes Lima e Benedito Vieira da Cunha), a condenação somente beneficiou três, porquanto foram excluídos da lide
Roberto Batista da Cruz, Sebastião Ferreira de Arruda e Benedito Vieira da Cunha, conforme se verifica da
decisão proferia em Embargos de Declaração opostos na origem.

Logo, o valor da condenação, devido para três autores apelados, importará no total de R$15.000,00 (R$5.000,00 para cada um dos três autores apelados), cujo montante, não se mostra desarrazoado.

Isso posto,
nega-se provimento ao apelo e mantém-se a sentença impugnada, que
julgou procedente a ação, condenou a requerida, aqui apelante, ao pagamento de compensação moral de R$5.000,00 para cada requerente, bem assim ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação
.”
(grifo próprio).

Observa-se, assim, de um lado, que os fundamentos adotados no acórdão embargado, ao que se evidencia, justificam a sua conclusão, e de outro, ao sustentar os alegados vícios, a embargante pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação do entendimento exposto pelo órgão Colegiado, o que não é possível de ocorrer pela via escolhida.

Aliás, como recentemente decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar em 17.3.2020, os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração

“
são recurso com fundamentação vinculada
,
sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material
, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”.
Veja:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020)
(grifei).

Realça-se que na estrutura do Poder Judiciário, o Superior Tribunal e Justiça, tem sua relevante missão Constitucional e não tem, por isso, vocação para reexame de matéria fática nem mesmo como no caso, prequestionado.

Diante disso e por mais que se procure dar largueza à interposição dos embargos de declaração, no caso, é induvidoso o seu desprovimento, porquanto não se verifica a presença de nenhum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC a exigir a complementação ou reforma do acórdão atacado, bem, assim, também não se constata a existência de ofensa a nenhum dos regramentos citados pela embargante de declaração.

Isso posto,
nega-se provimento a estes Embargos de Declaração e mantém-se o v. acórdão embargado que, à unanimidade, desproveu a Apelação nº
0031371-17.2016.811.0041
, porquanto não visualizada a alegada obscuridade
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021